Tribunal: TJSP
Processo: 2167769-38.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autores que em virtude da revelia, foram condenados a não utilizarem ou permitirem a utilização de chácara de suas respectivas propriedades de modo a perturbar o sossego dos demais moradores, com ruídos excessivos a qualquer hora do dia ou da noite, sob pena de multa, no valor de R$1.000,00 a cada descumprimento. Pretensão de rescisão da r. sentença com

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autores que em virtude da revelia, foram condenados a não utilizarem ou permitirem a utilização de chácara de suas respectivas propriedades de modo a perturbar o sossego dos demais moradores, com ruídos excessivos a qualquer hora do dia ou da noite, sob pena de multa, no valor de R$1.000,00 a cada descumprimento. Pretensão de rescisão da r. sentença com base no art. 966, V e VII do CPC/15. Litisconsortes ativos que alegam ter alienado o imóvel que deu azo à controvérsia há mais de duas décadas. Descabimento de acolhimento da pretensão. Alegação de que os documentos que instruem a presente demanda foram acessados apenas após o trânsito em julgado que não fora comprovada e não goza de verossimilhança. Documentos que visam à translação do domínio imobiliário são relevantes, sendo certo que, por regra, aos menos as suas cópias são mantidas em poder dos contratantes. Autores, ademais, que eram proprietários registrais do bem imóvel quando da propositura da demanda, não sendo comprovado o registro da compra e venda perante o CRI competente. Ação rescisória que não pode servir de sucedâneo à contestação não apresentada tempestivamente. Exequibilidade do r. decisum vergastado, outrossim, que deverá ser avaliada em sede de cumprimento de sentença, com base na boa-fé processual e nos limites subjetivos da coisa julgada material. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2167769-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são autores DONIZETI
MENDES MALTA e DARCI DE SOUZA MALTA, é réu ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO MORADA DOS SONHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17556
AÇÃO RESCISÓRIA No 2167769-38.2019.8.26.0000
AUTOR: DONIZETI MENDES MALTA e outra
RÉ: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO MORADA
DOS SONHOS
COMARCA: FRANCA
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autores que
em virtude da revelia, foram condenados a não utilizarem ou
permitirem a utilização de chácara de suas respectivas propriedades
de modo a perturbar o sossego dos demais moradores, com ruídos
excessivos a qualquer hora do dia ou da noite, sob pena de multa, no
valor de R$1.000,00 a cada descumprimento. Pretensão de rescisão
da r. sentença com base no art. 966, V e VII do CPC/15.
Litisconsortes ativos que alegam ter alienado o imóvel que deu azo
à controvérsia há mais de duas décadas. Descabimento de
acolhimento da pretensão. Alegação de que os documentos que
instruem a presente demanda foram acessados apenas após o
trânsito em julgado que não fora comprovada e não goza de
verossimilhança. Documentos que visam à translação do domínio
imobiliário são relevantes, sendo certo que, por regra, aos menos as
suas cópias são mantidas em poder dos contratantes. Autores,
ademais, que eram proprietários registrais do bem imóvel quando da
propositura da demanda, não sendo comprovado o registro da
compra e venda perante o CRI competente. Ação rescisória que não
pode servir de sucedâneo à contestação não apresentada
tempestivamente. Exequibilidade do r. decisum vergastado,
outrossim, que deverá ser avaliada em sede de cumprimento de
sentença, com base na boa-fé processual e nos limites subjetivos da
coisa julgada material. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por DONIZETI MENDES
MALTA e DARCI DE SOUZA MALTA em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
E PROPRIETÁRIOS DO BAIRRO MORADA DOS SONHOS, visando à rescisão da
sentença proferida nos autos no 1025603-62.2017, copiada a fls. 26/28, proposta com
base no art. 966, V e VII do CPC/15.
Alegam os autores, em síntese, que o mesmo I. Juízo que proferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença que se pretende rescindir reconheceu as suas respectivas ilegitimidades
passivas nos autos no 1025002-56.2017. Pugnam pelo reconhecimento, então, de
suas ilegitimidades no feito no 1025603-62.2017. Afirmam que, em 1995, já não eram
proprietários do imóvel indicado pela parte ex adversa, sendo certo que referido
condomínio demorou mais de 20 anos para a regularização da documentação perante
os órgãos competentes. As provas juntadas aos autos estavam em poder da
imobiliária intermediadora em razão da negociação ter sido realizada há mais de 24
anos, sendo certo que somente tiveram acesso a elas após o trânsito em julgado. O
verdadeiro responsável pelas situações narradas é o proprietário CRISTIN TULIO
GARCIA DO NASCIMENTO. Pleiteiam a concessão de tutela antecipada, o benefício
da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência do pedido de rescisão do julgado.
A fls. 37/38, fora concedida a gratuidade de justiça aos autores, com
o deferimento da tutela de urgência pretendida.
Devidamente citada, a ré afirmou que consta da certidão do imóvel,
acostada a fls. 13/14 dos autos no 1025603-62.2017, que os autores são proprietários
do bem. A via processual eleita não é apta para os fins pretendidos, encontrando-se
ausentes os pressupostos autorizadores do art. 966, V e VII do CPC/15. Tece
considerações sobre os efeitos da revelia naquele feito.
A fls. 53, facultou-se aos litigantes a indicação de provas a serem
produzidas. Os autores manifestaram-se pelo julgamento antecipado do feito (fls. 57).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por meio da r. sentença que pretendem desconstituir, proferida nos
autos no 1025603-62.2017.8.26.0196, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Franca, os autores, indicados como proprietários da Chácara no 43 do
Bairro Morada dos Sonhos, situado em Cristais Paullista/SP, foram condenados a não
utilizar ou permitir a utilização das respectivas propriedades, de modo a perturbar o
sossego dos demais moradores, com barulhos excessivos, a qualquer hora do dia ou
da noite, sob pena de multa, no valor de R$1.000,00, a cada descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acolhimento do pedido exordial se deu, por sua vez, em virtude da
revelia dos autores desta rescisória que, a despeito de devidamente citados na quela
demanda, quedaram-se inertes.
Os autores afirmam que venderam o imóvel que deu azo à
controvérsia há mais de duas décadas, o que é demonstrado pelos documentos de
fls. 11 e seguintes. Destacaram que os direitos sobre o bem foram transferidos
distintas vezes, sendo certo que, em 2015, fora até mesmo recolhido o ITBI sobre a
transação (fls. 24). Alegam, todavia, que os documentos ora carreados apenas foram
obtidos após o trânsito em julgado.
Além disso, afirmam que, nos autos no 1025002-56.2017.8.26.0196,
veiculava-se demanda congênere em que a controvérsia recaia sobre a chácara no
32, sendo certo que, na oportunidade, foram reconhecidas as suas respectivas
ilegitimidades.
Pois bem.
A presente demanda fora proposta com base no art. 966, V e VII do
CPC/15, verbis:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si
só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
Ante esse contexto, é certo que os autores não comprovaram que
obtiveram os documentos aqui carreados apenas após o trânsito em julgado. A título
de exemplo, o último contrato, de fls. 22/23, fora firmado pelos próprios litisconsortes
ativos desta demanda, sem intermédio de imobiliária, não sendo plausível crer que
não mantinham cópias de instrumento que visava à translação do domínio de bem
imóvel. Documentos que visam à translação do domínio imobiliário são relevantes,
sendo certo que, por regra, aos menos as suas cópias são mantidas em poder dos
contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referido negócio jurídico, inclusive, se refere à Chácara no 62,
imóvel distinto daquele indicado nos autos em que fora proferido o r.decisum
vergastado, não havendo qualquer esclarecimento sobre a questão.
Ademais, é certo que, de acordo com o documento de fls. 13/14 dos
autos no 1025603-62.2017, os autores eram proprietários tabulares e registrais do
imóvel sobre o qual recaia a controvérsia, o que apenas fora confirmado em virtude
da confissão fática decorrente da revelia.
A ação rescisória não pode servir de sucedâneo à contestação que
não fora tempestivamente apresentada. O rol de hipóteses que viabilizam o seu
ajuizamento é taxativo, não se admitindo interpretações extensivas.
Vale ressaltar que o que fora decido nos autos no
1025002-56.2017.8.26.0196 não goza de relevância para o desfecho desta demanda,
uma vez que aquele feito corresponde a imóvel distinto (Chácara no 32), o que é
confessado expressamente na peça exordial (fls. 02).
Consigno, ainda, que não se pode reconhecer com qualquer grau de
certeza eventual má-fé por parte da ré. A existência de diversas negociações sobre a
Chácara no 43 do Bairro Morada dos Sonhos indica possível frustração dos negócios
jurídicos tendentes à alienação da res, tendo os autores permanecido como
proprietários registrais durante todo período. Ressalto que sequer fora carreada ao
presente feito certidão de matrícula do bem para que se demonstrasse a transferência
legal e regular do imóvel, nos termos do art. 1227 do Código Civil, verbis:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no
Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a
1.247), salvo os casos expressos neste Código.
Por fim, não sendo o caso de rescisão da r. sentença copiada a fls.
26/28, consigno que, por força dos limites subjetivos da coisa julgada, o I. Juízo
responsável pelo cumprimento de sentença deverá avaliar, concretamente, a
exequibilidade do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na medida em que o comando jurisdicional vale apenas aos
litigantes que integraram o processo, com fundamento na boa-fé processual, não
poderão os autores ser sancionados caso se verifique durante o rito executivo a
absoluta impossibilidade de suas respectivas partes de controlar ruídos praticados por
terceiros, o que deverá ser prudentemente avaliado em primeiro grau de jurisdição.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
elencados na petição inicial, condenando os autores ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
ROSANGELA TELLES
Relatora